Tribunal: TCU
Processo: 003.800/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Federacao do Comercio de Bens, Servicos e Turismo do Estado do Rio de Janeiro contra o Acórdão 4410/20231a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Federação do Comercio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio/RJ), contra o Acórdão 4410/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. alertar os responsáveis de que novos embargos com intuito protelatório não serão conhecidos, serão recebidos como mera petição e não suspenderão a consumação do trânsito em julgado da decisão original; 9.3. dar ciência deste acórdão aos interessados.